Tribunal: STF
Processo: HC 194943
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus RHC 128.882/RJ, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013). 
    Segundo consta da inicial acusatória, o paciente e outros 44 acusados, 
    em comunhão de ações e desígnios entre si e com os indivíduos já denunciados na operação ‘Intocáveis’, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente e por interpostas pessoas, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, associando-se, para tanto, de forma estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que variada e informalmente, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem ilícita de natureza financeira, mediante a prática de vários e sucessivos crimes, dentre eles, grilagem, construção, venda e locação ilegais de imóveis, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes da região mediante cobrança de taxas referentes aos "serviços" prestados pela malta, ocultação de bens adquiridos com os proventos das atividades ilícitas praticadas através da utilização de "laranjas", pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia para o abastecimento dos empreendimentos imobiliários ilegalmente construídos, dentre outros. (Doc. 11, fl. 9)
    […]
    II — DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 
    II.6 — NÚCLEO DOS "LARANJAS" 
    Os denunciados CHARLES MARQUES BASÍLIO GOMES, ISAMAR MOURA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO CASTRO, epíteto "CHAGUINHA", WALTER ALVES DE BRITO, RAELSON VIEIRA BRITO, JOSIANA SOUSA DA SILVA, FERNANDO BRAGA RIBEIRO, CELSO MOURA FERREIRA e CARLA ALEXANDRA DA FONSECA DE ARAÚJO, conscientes e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios com os demais denunciados, fornecem suas contas bancárias para recebimento de valores espúrios, bem como registram em seu nome bens móveis e imóveis, além de sociedades empresárias, exploradas, de fato, por outros membros da organização criminosa com o intuito de ocultar e dissimular sua origem e propriedade. 
    […]
    O denunciado CELSO MOURA FERREIRA integra a organização criminosa na medida em que atua como principal “laranja” do denunciado DALMIR, um dos líderes da organização criminosa.
    Ao receber a inicial acusatória, o Juízo de origem acolheu o requerimento formulado pelo Ministério Público, para decretar a custódia preventiva do paciente (Doc. 2).
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 33): 
    HABEAS CORPUS. Art. 2º, §2º e §4º, inciso II, da Lei 12.850/2013. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, no qual aduzem os impetrantes, em síntese, que o paciente CELSO MOURA FERREIRA está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital. Sustentam que a prisão preventiva do ora paciente deve ser revogada, tecendo, para tanto, considerações acerca da ausência de indícios mínimos de autoria. Aduzem que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva não individualizou a conduta do paciente, apresentando fundamentação inidônea, além de não se encontrar presente o periculum libertatis. Assim, no mérito, pleiteiam a concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a aplicação de alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. A liminar restou indeferida. Não prosperam as razões dos impetrantes de que o paciente sofre constrangimento ilegal. Preventiva muito bem decretada e de forma adequadamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP. Denunciado junto com outros 44 corréus após extensa investigação do GAECO, na operação “Os Intocáveis”, com a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos, e, várias outras provas, corroborando a imputação de que o paciente é integrante de uma organização criminosa voltada a práticas criminosas na comunidade de Rio das Pedras, Muzema e adjacências. O paciente foi apontado na denúncia como integrante do “Núcleo dos Laranjas”, por ter supostamente fornecido sua conta bancária para recebimento de valores indevidos, bem como por registrar em seu nome móveis e imóveis, além de sociedades empresárias, de fato, exploradas por outros membros da organização criminosa, com a finalidade de ocultar e dissimular sua origem e propriedade. De acordo com as investigações, o paciente, em tese, atua como principal “laranja” do codenunciado Dalmir Pereira Barbosa, um dos líderes da organização criminosa. Justificada a indispensabilidade da medida extrema em seu desfavor. Para garantia da ordem pública, sob pena de repercussão danosa e prejudicial ao meio social. Conforme entendimento do STF, admite-se a decretação da prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação da grupos criminosos. Mantida a custódia cautelar, haja vista que não houve alteração do quadro fático. A decisão que indeferiu o pleito libertário também se encontra muito bem fundamentada, eis que presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Diante das peculiaridades apontadas, está claro, ainda, que a conduta imputada ao paciente exibe excepcional gravidade, suficiente a fundamentar a ineficácia de qualquer outra providência cautelar substitutiva prevista no art. 319 do CPP. Acerca da ausência de indícios mínimos de autoria, descabe, como se sabe, no âmbito restrito do habeas corpus a invasão do mérito, com análise do contexto probatório, como aqui se faz. Intuito de discutir o mérito na via estreita e inadequada do HC, que restringe a ampla defesa e a dilação probatória. Não há qualquer constrangimento ilegal desencadeado pela autoridade judiciária de primeiro grau, inexistindo qualquer coação a ser sanada pela via do remédio constitucional. ORDEM DENEGADA. 
    Contra o referido julgado foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 30), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 34):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, depreende-se que o recorrente teve a prisão preventiva decretada na Operação "Os Intocáveis" em razão de ser ele membro de organização criminosa armada-milícia, que atua na prática de crimes relacionados à agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, além de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por serviços prestados. Segundo o decreto prisional, o acusado exercia a função de "laranja", fornecendo sua conta bancária para recebimento de valores ilícitos e registrando, em seu nome, bens móveis e imóveis, além de sociedades empresariais. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (precedentes).
    3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    5. O julgamento do agravo regimental independe de pauta e não comporta sustentação oral, nos termos dos arts. 159, IV, e 258, caput, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
    6. Agravo regimental desprovido 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Alega, em suma, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a que indeferiu o pleito de sua revogação, o acórdão da lavra da Quarta Câmara Criminal, bem como a decisão colegiada ora combatida, se limitaram a mencionar as palavras constantes na denúncia e na cota do órgão acusador, em uma sequência de motivações per relationem, sem que nenhuma tenha lançado uma linha sequer a respeito da conveniência e da necessidade do encarceramento processual de CELSO individualmente.
    Requerem os impetrantes, assim, seja concedida a ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar, nos termos seguintes:
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 142/150): 
    Segundo a inicial, os acusados seriam integrantes de organização criminosa armada-milícia, em atuação nas comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, por período que não se pode precisar, porém, desde 05 de junho de 2014 até a data de oferecimento da denúncia. A organização contaria com inúmeros membros, alguns ainda não identificados e participação de funcionários públicos, tanto da ativa, quanto alguns inativos da Segurança Pública. 
    De acordo com o Ministério Público, o esquema envolveria agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, além de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por ´serviços´ prestados, com notícia de cobrança semanal de cem reais, inclusive. Para se manter, a organização criminosa utilizaria abertura de firmas no ramo da construção civil em nome de ´laranjas ´, venda e locação ilegais de imóveis, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e, inclusive, prática de homicídios, tudo com complexa divisão de tarefa entre seus integrantes. 
    Na presente denúncia os fatos se referem à continuação de outros que de início foram objeto da chamada operação "OS INTOCÁVEIS", cujo objetivo fora identificar as atividades da organização criminosa em atuação na localidade de Rio das Pedras, nesta Capital, operação deflagrada no dia 22/01/2018, com o cumprimento de treze mandados de prisão, sessenta e três mandados de busca e apreensão, resultantes na prisão de alguns dos integrantes do grupo criminosos, no bojo da ação penal de nº 0008202-94.2019.8.19.0001, em trâmite perante o IV Tribunal do Júri da Capital. 
    [...] 
    A prisão preventiva também é necessária à instrução criminal, pois é público e notório que, diante das deficiências na Segurança Pública, testemunhas e parentes de vítimas têm fundado temor de prestar depoimento, especialmente em regiões dominadas por organizações criminosas, como é ocaso dos autos, consoante a imputação delitiva ministerial. 
    De forma concreta, nos autos em apenso aos autos principais referente ao desabamento das construções na MUZEMA, ao realizar diligências em busca de esclarecimentos, a equipe do GAEMA-MP constatou a dificuldade de contato junto aos moradores, em razão da presença de pessoas com comportamento ostensivo nas proximidades, supostamente milicianos. Outrossim, em consulta ao sistema SEI/FAC constata-se que apenas o acusado DALMIR ostenta maus antecedentes, todos os demais denunciados, primários. 
    Ademais, de acordo com o órgão denunciante, há membros da organização que ainda não foram identificados. A prisão preventiva dos ora denunciados se revela, igualmente, necessária às diligências de identificação restantes, para delineamento de toda a organização. 
    Necessária se faz a prisão preventiva também para impedir a continuidade de possíveis crimes de lavagem de dinheiro, ainda pendentes de apuração preliminar, como informou o MP. 
    Por fim, verifico que cautelares diversas não são suficientes, pois a imputação envolve utilização de violência e grave ameaça por organização criminosa armada, com elevado número de membros, participação de Policiais Militares da ativa e inativa, possível lavagem de dinheiro em curso e supostas ramificações em órgãos licenciadores do município. 
    A "milícia", segundo sustenta o Autor, controla vastos territórios, constituindo um poder paralelo, seja na prestação de serviços públicos essenciais como água e energia, extorquindo moradores, seja afetando o direito de ire vir, seja explorando ilegalmente a atividade imobiliária, tudo mediante grave ameaça, o que, se verdade for, lesa, gravemente, os mais básicos direitos fundamentais de um número indeterminado de cidadãos. E mais: sua atuação já fora objeto da chamada CPI DAS MILÍCIAS na ALERJ. Constando que estaria em atuação desde meados do ano de 2008. (Grifei.) 
    Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, ressaltou o Juízo de piso (e-STJ fl. 543): 
    Prosseguindo, os acusados DURVAL DE SOUZA TEIXEIRA e WESLLEY DA SILVA RODRIGUES seriam integrantes da organização criminosa, atuantes no núcleo de segurança e exercendo a função de "braço armado", atuando na vigilância e patrulhamento do Rio das Pedras e Muzema. Os acusados CELSO MOURA FERREIRA, CHARLES MARQUES BASILIO, WALTER ALVES DE BRITO, FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO CASTRO e RAELSON VIEIRA BRITO, como bem indicado pelo Ministério Público, seriam integrantes da organização no grupo de "laranjas", fornecendo sua conta bancária para recebimento de valores ilícitos e registrando, em seu nome, bens móveis e imóveis, além de sociedades empresariais. (Grifei.) 
    Logo, depreende-se que o recorrente teve a prisão preventiva decretada na Operação "Os Intocáveis" em razão de ser ele membro de organização criminosa armada-milícia, que atua na prática de crimes relacionados à agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, além de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por serviços prestados. Segundo o decreto prisional, o acusado exercia a função de "laranja", fornecendo sua conta bancária para recebimento de valores ilícitos e registrando, em seu nome, bens móveis e imóveis, além de sociedades empresariais. 
    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 
    […]
    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
    […]
    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente é integrante de estruturada organização criminosa voltada para a prática de agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, além de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por ´serviços´ prestados, com notícia de cobrança semanal de cem reais, inclusive. Para se manter, a organização criminosa utilizaria abertura de firmas no ramo da construção civil em nome de ´laranjas´, venda e locação ilegais de imóveis, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e, inclusive, prática de homicídios, tudo com complexa divisão de tarefa entre seus integrantes. 
    A gravidade concreta da conduta imputada ao acusado revela a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros. 
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente